Tribunal: STJ
Processo: 5007838-57.2024.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240960 - RS(2025/0406946-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CELSO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO RIBEIRO DA SILVA - RS093049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO RURAL. PRONAF.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO DE AFETAÇÃO COMO RECURSO REPETITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou
In casu
a consumação do lapso prescricional, tendo o débito sido inscrito em dívida ativa em
agosto de 2016 e o protesto ocorrido em 2024, não restando demonstrado ter a parte
executada aderido às formas de renegociação previstas na legislação, demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Esta Corte tem se posicionado pelo não cabimento do pedido de afetação como
recurso repetitivo realizado apenas quando da interposição do Agravo Interno ou dos
embargos de declaração, configurando vedada inovação recursal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c480c79c-3f59-43d9-8172-d662ac912f2a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240960 - RS (2025/0406946-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CELSO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO RIBEIRO DA SILVA - RS093049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO RURAL. PRONAF.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
PEDIDO DE AFETAÇÃO COMO RECURSO REPETITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou
In casu
a consumação do lapso prescricional, tendo o débito sido inscrito em dívida ativa em
agosto de 2016 e o protesto ocorrido em 2024, não restando demonstrado ter a parte
executada aderido às formas de renegociação previstas na legislação, demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – Esta Corte tem se posicionado pelo não cabimento do pedido de afetação como
recurso repetitivo realizado apenas quando da interposição do Agravo Interno ou dos
embargos de declaração, configurando vedada inovação recursal.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão e na aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 desta
Corte.
Aduz não pretender rediscutir as orientações firmadas, mediante sistemática
de recursos repetitivos, por essa Colenda Corte de Justiça, nos Temas 566 a 571, e 639.
Afirma que sua irresignação foi objetiva ao suscitar argumentos
eminentemente jurídicos para infirmar as conclusões do v. acórdão recorrido, haja vista
que os comandos das normas especiais preconizadas no
o, § 5o, da Medida
art. 8
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

Provisória n. 432/2008, convertida na Lei n. 11.775/2008, c.c. arts. 1o, § 4o, 2o, § 1o, 3o, §
3o, e 4o, § 3o, da Medida Provisória n. 733/2016, e arts. 10 e 10-A da Lei n. 13.340/2016,
alterada pela Lei n. 13.729/1018, não contêm qualquer menção ao requisito de realização
de liquidação ou renegociação de dívida, como condição para suspender processo
judicial ou contagem da prescrição da dívida.
Alega que os dispositivos legais aplicáveis à controvérsia, devidamente
prequestionados na origem, relevam matéria estritamente jurídica a ser analisada na
apreciação recursal, e cuja uniformização da interpretação do direito se requer.
Assim, defende a desnecessidade de analisar se o executado aderiu ao
regime de parcelamento facultado pela legislação de regência. As normas de regência
preveem, direta e incondicionalmente, períodos de suspensão da prescrição. O que a
Fazenda Nacional postula no recurso, apenas, é que o STJ pondere se essa leitura que
faz da legislação é procedente, cujo argumento,
, não encontra obstáculo pela
data venia
Súmula 7/STJ.
Aponta a manifesta divergência com aresto deste Sodalício, em que
foi favorável ao pleito da Fazenda Nacional, nos termos do REsp 1.658.413 (STJ, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, decisão monocrática de
DJe
18/5/2017,
, que versou a respeito da aplicação literal, e sem ressalvas, de norma de
22/5/2017)
prescrição de dívida de crédito rural cedido à União, com fundamento no
o, § 5o, da
art. 8
Lei n. 11.775/2008.
Alega ser cabível a devolução dos autos à origem, visando à reapreciação de
aspectos fáticos-probatórios, em caso de alteração do fundamento jurídico pelo STJ a
respeito de contagem de prazo prescricional, consoante recentemente decidido, em caso
símile, por ocasião do REsp 2.135.126 (Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, Segunda
Turma, j.
DJe
.
15/10/2025,
21/10/2025)
Afirma que a questão da suspensão prescricional do crédito rural afeta um
volume massivo de processos em todo o país, o que evidencia o requisito de
"multiplicidade de recursos" do
do
e a divergência jurisprudencial
art. 1.036
CPC/2015
entre as Regiões Federais (TRF3, TRF4, TRF5) constitui fator determinante para a
afetação como recurso representativo de controvérsia.
Postula seja afetada a matéria para julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos, nos termos do
e seguintes do
devido à multiplicidade de
art. 1.036
CPC/2015,
recursos e notória divergência jurisprudencial.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 152e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

Controverte-se acerca da prescrição de crédito rural.
Reconheceu-se a prescrição intercorrente de CDA oriunda de crédito rural do
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), por não ter restado
demonstrado ter a parte executada aderido às formas de renegociação previstas na
legislação para a suspensão do prazo prescricional.
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada, afastando-se a incidência da
(
rel.
Súmula n. 182/STJ EREsp 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que o óbice relativo à ausência de
omissão não foi combatido nas razões do presente recurso.
Passo ao exame das demais questões.
- Da suspensão do prazo prescricional
No Recurso Especial, apontou-se ofensa aos arts. 8o, § 5o, da
e 10 da
alegando-se a inocorrência da
Lei n. 11.775/2008
Lei n. 13.340/2016,
prescrição, porquanto houve suspensão das ações e do prazo prescricional da cobrança
das dívidas de crédito rural, independentemente da adesão à renegociação dos débitos,
nos períodos indicados (fls. 89/98e).
Acerca do tema, a Corte de origem reconheceu configurada a prescrição
intercorrente de CDA oriunda de crédito rural do Programa de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), por não ter restado demonstrado ter a parte executada
aderido às formas de renegociação previstas na legislação para a suspensão do prazo
prescricional:

Em que pese não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar, os
precedentes deste Tribunal são no sentido de que a suspensão do curso do
prazo prescricional é aplicável somente aos casos em que a dívida tornou-
se objeto de renegociação, pelo mutuário, em adesão às modalidades
previstas na legislação, o que não é o caso dos autos. [...]
[...]
Considerando que o débito venceu e foi inscrito em dívida ativa em agosto de
2016 e o protesto ocorreu em 2024, a prescrição restou consumada.
A CDA no 00616014996-64 deve ser extinta, pois não há possibilidade de ser
implementada a cobrança. (fls. 68/69e)

Contudo a análise da pretensão recursal – inocorrência da prescrição em
,
razão da suspensão das ações e do prazo prescricional da cobrança das dívidas de
crédito rural, independentemente da adesão à renegociação dos débitos, nos períodos
indicados – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– a consumação
a qua
do lapso prescricional, tendo o débito sido inscrito em dívida ativa em agosto de 2016 e o
protesto ocorrido em 2024, não restando demonstrado ter a parte executada aderido às
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

formas de renegociação previstas na legislação – demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz da
segundo a
Súmula n. 7/STJ,
qual, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEIS 11.775/2008 E 13.340/2016.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
CONDICIONADA
À
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM QUE JULGADA EXTINTA A EXECUÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC E A DISPOSITIVOS DAS
LEIS DE SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
MANTENDO OS ÓBICES. AGRAVO INTERNO NA REITERAÇÃO DAS
TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA RENEGOCIAÇÃO DA
DÍVIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA 83/STJ.
QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO
PARA A SUSPENSÃO PREVISTA NAS LEIS ESPECÍFICAS, EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do
recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição
intercorrente em execução fiscal de crédito rural cedido à União.
2. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta fundamentadamente sobre a controvérsia, ainda que adote
interpretação contrária aos interesses da parte recorrente, como ocorreu na
análise da aplicabilidade das Leis 11.775/2008 e 13.340/2016. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da consumação da
prescrição intercorrente, que se baseou na análise do lapso temporal de
inércia e na ausência de comprovação de requisito fático (renegociação da
dívida), tido por necessário para a suspensão do prazo, demanda reexame de
.
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
4. O acórdão recorrido, ao condicionar a suspensão do prazo prescricional
(prevista nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016) à comprovação da efetiva
renegociação da dívida pelo mutuário, decidiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ
também quanto ao mérito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.811.698/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
– destaque meu).
18/6/2025,
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL NOS TERMOS DOS ARTS. 8o DA
E 10
LEI 11.775/2008
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

DA LEI 13.340/ 2016. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. Relativamente à suspensão do prazo prescricional para a cobrança da
dívida ativa de natureza não tributária proveniente de crédito rural, o Tribunal
de origem reconheceu que não houve comprovação sobre a adesão da parte
executada à renegociação, razão pela qual concluiu que não se tinha
caracterizado a hipótese de suspensão do prazo prescricional de operação de
crédito rural, nos termos do
o da
e do
da
art. 8
Lei 11.775/2008
art. 10
Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto
Lei 13.340/2016.
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
.
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.876.094/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
– destaque
25/11/2024,
29/11/2024
meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinto o
feito com base nos arts. 924, V, do Código de Processo Civil, e 40, §§ 4o e 5o,
da LEF. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "No entanto, não obstante a exequente referir a existência de
suspensão do prazo prescricional face se tratar de operação de crédito rural
cedida à União na forma da MP 2.196-3/2001, nos termos dos parágrafos 3o e
5o, do
o da
e do
da
fato é que não
art. 8
Lei 11.775/2008
art. 10
Lei 13.340/16,
comprovada adesão do executado à renegociação, descabe falar em
suspensão da prescrição intercorrente. Ademais, registro que sequer houve
pedido da União nos autos para suspensão do feito, em face das legislações
citadas. (...) Nessa toada, no caso em análise, considerando que no período
compreendido entre
(data da intimação da União quanto à
02/08/2016
inexistência de bens penhoráveis) até
não foi efetivada qualquer
04/08/2022,
constrição que pudesse interromper o prazo prescricional na presente
execução fiscal decorridos mais de seis anos, incluindo o período de
."
suspensão do
§ 2o da LEF, operou-se a prescrição
art. 40,
III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
(antigo
do
CPC/2015
art. 535

quando o Tribunal a quo se manifesta clara e CPC/1973)
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
".
provas não enseja recurso especial
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.671.651/RS,
Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
7/10/2024,
9/10/2024

A Agravante requer seja determinada ao Tribunal de origem a reapreciação da
matéria para verificação de eventual prescrição no caso concreto, com especial destaque
aos julgados proferidos no REsp 1.658.413 (STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe
, no AREsp 2.875.781 (STJ, Rel. Min. BENEDITO
22/5/2017)
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
, e no REsp 2.135.126 (Rel. Min.
29/5/2025)
TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, DJe
.
21/10/2025)
Contudo, tem-se que restou expressamente consignado no acórdão que "(...)
o débito venceu e foi inscrito em dívida ativa em agosto de 2016 e o protesto ocorreu em
2024, a prescrição restou consumada. A CDA no 00616014996-64 deve ser extinta, pois
não há possibilidade de ser implementada a cobrança" (fl. 69e).
Assim, as alegações relativas à inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e retorno
dos autos à origem para análise de eventual prescrição demonstram mero inconformismo.

- Do pedido de afetação como recurso representativo de controvérsia
A Agravante defende a necessidade de afetação da controvérsia à sistemática
dos recursos repetitivos, em razão da multiplicidade de recursos e a urgência de solução
unificada, dado o vultoso impacto financeiro e social e, ainda, a divergência
jurisprudencial entre os Tribunais Regionais Federais (TRF3, TRF4, TRF5).
Observo que tal pretensão não consta das razões do recurso especial.
Esta Corte tem se posicionado pelo não cabimento do pedido de afetação
como recurso repetitivo realizado quando da interposição do Agravo Interno ou dos
embargos de declaração, configurando vedada inovação recursal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3
do Plenário do STJ).
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

2. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
3. Quanto à alegação violação do
do
não há vício a
art. 1.022
CPC/2015,
ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido
no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada.
4. Constatada a omissão relativamente ao pedido de afetação da matéria para
julgamento na sistemática dos recursos repetitivos e de sobrestamento do
presente recurso especial a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.067 pelo
Supremo Tribunal Federal, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de
declaração, tão somente para sanar o vício apontado, sem, contudo, alterar o
resultado do julgado.
5. O STF, ao apreciar o Tema 1.111 da Repercussão Geral, firmou a tese de
que é "infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição
previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" (RE 1.244.117 RG, Rel. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
. Nesse contexto, as duas Turmas que
25/02/2021)
compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram a compreensão pela
legalidade da inclusão dos valores relativos à contribuição previdenciária
substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.
6. É de ser rejeitado o pedido de afetação da matéria para julgamento na
sistemática dos recursos repetitivos, visto que o requerimento deve ser
formulado em momento anterior ao julgamento monocrático do recurso,
situação não verificada nos autos. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp 1.215.777/SP,
TURMA, DJe de
EDcl no AgInt nos EDcl no
23/11/2018;
REsp 1.697.609/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
relatora Ministra Assusete
26/02/2021;
REsp n. 2.026.231/RS,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
1/6/2023.
7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.929.686/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
20/8/2024.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 283/STF.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ANÁLISE PREJUDICADA. PEDIDO
DE AFETAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. TESES NÃO VENTILADAS NO RESP. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

VII - As teses relativas ao pedido de afetação e modulação de efeitos foram
apresentadas apenas quando da interposição do agravo interno o que
configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento das
insurgências, em decorrência da preclusão consumativa.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.983.254/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2022,
8/6/2022.

Ademais, conforme disciplina legal pertinente, o mapeamento e a iniciativa de
indicar questões passíveis de tramitar pelo rito processual qualificado compete aos
tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais, bem como, neste Superior Tribunal,
ao Ministro Relator, cuja seleção deve recair sobre recursos admissíveis e que
contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da matéria a ser
decidida (art. 1.036, §§ 1o, 4o, 5o e 6o, do
.
CPC/2015)
Nesta Corte, anote-se, além da iniciativa própria do Relator, a gestão dos
casos repetitivos e dos incidentes de assunção de competência foi regimentalmente
atribuída à Comissão Gestora de Precedentes (art. 46-A do RISTJ).
Logo, embora valorosa a colaboração das partes, a iniciativa de afetação,
autêntico mecanismo de política judiciária, sujeita-se, exclusivamente, à
discricionariedade do Ministro Relator, não havendo, ademais, previsão legal específica
que ampare tal requerimento.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:44
Código de Controle do Documento: 53ec62ba-19e1-4850-9647-c8074919ebcb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.960 / RS
Número Registro: 2025/0406946-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078385720244047100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CELSO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO RIBEIRO DA SILVA - RS093049
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CELSO FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO : RENATO RIBEIRO DA SILVA - RS093049
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: cf0509b7-1ea0-4220-a90e-3d3ba3f8ebf4

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: cf0509b7-1ea0-4220-a90e-3d3ba3f8ebf4